Tribunal: TJDFT
Processo: 0705133-13.2019.8.07.0012
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. NÃO CONCLUSÃO. DANOS MATERIAIS. DEVOLUÇÃO VALOR PAGO. EXCLUSÃO DOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
1. A responsabilidade civil do estabelecimento hospitalar é objetiva, não se questionando da existência ou não de culpa, bastando que se comprove a ocorrência do dano e do nexo de causalidade com a prestação defeituosa do serviço, conforme preceitua o caput do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
2. Não há que se falar em defeito na prestação do serviço quando o paciente recebe o esclarecimento necessário acerca de sua condição clínica, bem como os riscos inerentes ao tratamento odontológico contratado, máxime considerando seu histórico de baixa qualidade óssea.
3. Ante a não conclusão do tratamento é devida a devolução do valor pago, do qual deve ser decotado os serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento ilícito.
4. Os danos morais se relacionam diretamente com a afronta aos direitos de personalidade, dentre os quais a imagem e a integridade física e psicológica, rendendo azo à indenização quando violados. Para que ocorra a compensação por danos morais é exigido mais que o mero incômodo, constrangimento ou frustração, devendo extrapolar a inadimplência contratual ou os meros dissabores do cotidiano e causar, ao ofendido, lesão direta aos seus direitos de personalidade.
5. Recurso parcialmente provido.